Tribunal: TJES
Processo: 5000160-11.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000160-11.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SANDRA COSTA DOS SANTOS BRITO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida. A embargante alega contradição no julgado, apontando que, apesar de ser a recorrente, a reforma da sentença agravou sua condenação, deferindo pleitos iniciais do autor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no Acórdão, dado que o recurso foi interposto pela parte requerida, mas a reforma do julgado beneficiou o autor, agravando a situação da embargante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da
non reformatio in pejus veda
a piora da situação do recorrente em seu próprio recurso, mesmo na ausência de norma expressa. O Acórdão proferido ultrapassou os limites da pretensão recursal da embargante, deferindo pedidos iniciais do autor, violando o efeito devolutivo e dispositivo do recurso.
4. Configura-se a contradição entre a fundamentação e a decisão, visto que a reforma foi além da postulação da recorrente, agravando sua situação jurídica.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para alterar o Acórdão, que foi proferido extra petita, nos termos da fundamentação.
Tese de julgamento:
“1. O Acórdão não pode agravar a situação jurídica do recorrente em seu próprio recurso, sob pena de configurar reformatio in pejus. 2. A decisão que concede pleitos além da pretensão recursal viola o princípio dispositivo e deve ser reformada.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e seguintes.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000160-11.2021.8.08.0064

EMBARGANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADA:

SANDRA COSTA DOS SANTOS BRITO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida. A embargante alega contradição no julgado, apontando que, apesar de ser a recorrente, a reforma da sentença agravou sua condenação, deferindo pleitos iniciais do autor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no Acórdão, dado que o recurso foi interposto pela parte requerida, mas a reforma do julgado beneficiou o autor, agravando a situação da embargante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da
non reformatio in pejus veda
a piora da situação do recorrente em seu próprio recurso, mesmo na ausência de norma expressa. O Acórdão proferido ultrapassou os limites da pretensão recursal da embargante, deferindo pedidos iniciais do autor, violando o efeito devolutivo e dispositivo do recurso.
4. Configura-se a contradição entre a fundamentação e a decisão, visto que a reforma foi além da postulação da recorrente, agravando sua situação jurídica.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para alterar o Acórdão, que foi proferido extra petita, nos termos da fundamentação.
Tese de julgamento:
“1. O Acórdão não pode agravar a situação jurídica do recorrente em seu próprio recurso, sob pena de configurar reformatio in pejus. 2. A decisão que concede pleitos além da pretensão recursal viola o princípio dispositivo e deve ser reformada.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e seguintes.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 9043266) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto.

A requerida opôs embargos no ID 9091768 e sustentou que existe contradição no julgado, pois o recurso foi interposto pela parte requerida, no entanto houve a reforma da sentença para deferir pleitos do autor, o que teria agravado a sua condenação.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (
in
Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo que se extrai do
Decisum
objurgado compreendo que assiste razão ao embargante. Explico.

O recurso interposto no ID 8580860 é de interesse da requerida. Desta forma, não era possível a reforma para deferimento de pedidos iniciais. Tendo, em verdade, ocorrido a
reformatio in pejus
. Assim, preceitua a melhor doutrina no aspecto:

No direito brasileiro, mesmo inexistindo norma expressa a respeito da proibição da reformatio in pejus, o princípio é considerado como inerente ao sistema, por meio da conjugação do princípio dispositivo, da necessidade de sucumbência para poder recorrer e do efeito devolutivo do recurso. Com efeito,
o objeto do recurso não é senão o que pede o recorrente, pelo que ao tribunal não é dado senão acolher ou rejeitar sua postulação, e nunca ir além de sua pretensão para piorar-lhe a situação jurídica diante do que já fora assentado na decisão recorrida. Valer-se do recurso para agravar a situação do recorrente importa, em outros termos, decidir extra ou ultra petita, atuar jurisdicionalmente de ofício, e violar a coisa julgada ou a preclusão, no tocante àquilo que se tornou definitivo para a parte que não recorreu.
(
JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 3 . São Paulo: Grupo GEN, 2021.
E-book.
ISBN 9786559642373, p. 868
) (grifos nossos)

Desta forma, acolho as irresignação da embargante, aplicando efeitos infringentes para alterar o julgados, por ser
extra petita
nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
acolher em parte as razões recursais.
A começar pelo fato de que em sede de Juizado Especial não há que se falar em condenação em custas processuais e honorários advocatícios no
primeiro grau de jurisdição
, diante da previsão legal do art.

55
da Lei n.

9.099
/95. Portanto, sem maiores digressões, merece provimento o recurso interposto para excluir da r.sentença a condenação em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).

Ultrapassada as questões preliminares e processuais,
passo à análise do mérito recursal.

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Cinge-se a controvérsia em apurar se os supostos débitos imputados à Recorrida são devidos, visto que a EDP acusou a Recorrida de ter consumido 1.773 kwh e 855 kwh, o que resultou nas faturas de valores de R$ 1.405,44 (mil e quatrocentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 777,99 (setecentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, respectivamente.

Assim, d
a análise do acervo probatório e dos protocolos gerados na via administrativa,
verifico assistir razão ao Recorrente pois o objeto da demanda não se trata de nulidade de TOI (Termo de ocorrência e inspeção)
, mas tão somente de um suposto consumo irregular e exacerbado de energia que não corresponde ao histórico de uso da Recorrida, ora consumidora.

Dito isto, constato a verossimilhança das alegações autorais, porquanto, o histórico de consumo de energia da unidade da Recorrida, referente aos meses anteriores aos fatos questionados pela Recorrida eram em valores inferiores ao cobrado no período impugnado (novembro e dezembro/2020), demonstrando ser excessivo o valor da fatura cobrada pela EDP - que totaliza o valor de R$ 1.823,43 (um mil e oitocentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos) – Id. 8580768.

Saliento ainda que, inexiste nos autos quaisquer documentos acostados pela Recorrente que sejam capazes de motivar a cobrança realizada à parte Recorrida.
Assim, a ausência da prova de que o valor excessivo decorreu do consumo efetivo pelo consumidor conduz ao reconhecimento da má prestação do serviço ofertado pela concessionária de fornecimento de energia, nos termos do art. 373 II do CPC/2015 e art. 6º, VIII, do CDC, impondo-se o refaturamento das contas cobradas a maior.

Nessas linhas, segue a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTADORA DE SERVIÇO. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXORBITANTE. CONSUMO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS E CORREÇÃO. I -
A dívida imputada ao consumidor é indevida ante a ausência de provas nos autos dos critérios adotados pela concessionária para efetuar os cálculos das faturas de energia elétrica em questão, em especial quando ausentes quaisquer modificações na referida unidade consumidora capazes de gerar aumento no consumo e confessado a cobrança excessiva pela ré
. II - Na fixação dos danos morais devem ser adotados os critérios de moderação e razoabilidade diante do caso concreto, com a avaliação do grau de culpa, a capacidade socioeconômica das partes e as circunstâncias em que ocorreu o evento. III - Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, devem ser computados a partir da citação, nos termos do art. 405 do código civil de 20021. Já a correção monetária, incide desde a data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, conforme a súmula n.º 362 do STJ. (TJ-MA - AC: 00029847120168100056 MA 0304902019, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 20/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2020 00:00:00).

Além disso, o art. 22, do CDC, determina
in verbis
que: Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Com efeito, a Recorrente não convenceu a esse julgador da inexistência de defeito na prestação de serviço oferecido à Recorrida, nem ser culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro os fatos discutidos nessa lide, para que se eximisse da responsabilidade de indenizar, conforme prevê o artigo 14, §3º do CDC.

Portanto, convém registrar que, no caso dos autos, a
conduta da EDP foi ilícita e abusiva
e em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da Recorrente, como prestadora de serviço, é, de caráter objetivo, consoante se infere do disposto no artigo 14 de referido Código, o qual destaco:

“Art. 14 do CDC - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos";

No que tange ao dano moral, apurada a conduta indevida da Requerida, e após analisar detidamente os autos, não há como deixar de reconhecer a existência de dano extrapatrimonial, isso porque, entendo que configurada está a má prestação de serviço por parte da ré, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram o Recorrido são meros aborrecimentos do cotidiano.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 2.933,32 (Dois mil novecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos),não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado e em consonância com o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, com a devida vênia ao entendimento do magistrado
a quo,

voto
no sentido de CONHECER E PROVER EM PARTE O RECURSO, reformando a sentença guerreada nos termos acima expendidos.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso inominado e, com fulcro no art. 1013, § 3º, I, do CPC, por reputar a causa em condição para imediato julgamento,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a r. sentença

para
ACOLHER o pedido II
da exordial determinando que a EDP

proceda com o refaturamento da fatura do mês de novembro e dezembro de 2020 utilizando como base a média de consumo das últimas 06 (seis) faturas anteriores a novembro de 2020 e
EXCLUIR
do dispositivo da sentença a condenação em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).

MANTENHO
a condenação em danos morais nos moldes fixados na r.sentença, bem como a obrigação de fazer nela ordenada.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

LEIA-SE:

[...]

DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
acolher em parte as razões recursais.
Pelo fato de que em sede de Juizado Especial não há que se falar em condenação em custas processuais e honorários advocatícios no
primeiro grau de jurisdição
, diante da previsão legal do art.

55
da Lei n.

9.099
/95. Portanto, sem maiores digressões, merece provimento o recurso interposto para excluir da r.sentença a condenação em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).

Ultrapassada as questões preliminares e processuais,
passo à análise do mérito recursal.

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Cinge-se a controvérsia em apurar se os supostos débitos imputados à Recorrida são devidos, visto que a EDP acusou a Recorrida de ter consumido 1.773 kwh e 855 kwh, o que resultou nas faturas de valores de R$ 1.405,44 (mil e quatrocentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 777,99 (setecentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, respectivamente.

De forma acertada pontuou o juízo primevo:

A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. Para tanto, deve iniciar regular procedimento de apuração que deve, dentre outras formalidades, permitir ao usuário exercer o direito ao contraditório e ampla defesa.

In casu, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora Requerente, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414⁄2010 da ANEEL.

Na mesma linha de raciocínio, entende-se que o corte no fornecimento da energia elétrica somente tem embasamento diante da necessária comprovação, pela requerida, de que o aparelho tenha sido violado pelo consumidor, que teriam ocorrido variações no consumo dentro do período objeto de cobrança da recomposição (por força da questionada violação) e que, como resultado das irregularidades constatadas, o requerente tenha pagado menos do que efetivamente consumiu dentro daquele mesmo período.

Trago à colação acórdão elucidativo acerca da matéria, proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA ELÉTRICA - TARIFAÇÃO - COBRANÇA POR FATOR DE DEMANDA DE POTÊNCIA - LEGITIMIDADE. 1. Os serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF (art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos contratos o Código de Defesa do Consumidor. 2. A prestação de serviço de energia elétrica é tarifado a partir de um binômio entre a demanda de potência disponibilizada e a energia efetivamente medida e consumida, conforme o Decreto 62.724/68 e Portaria DNAAE 466, de 12/11/1997. 3. A continuidade do serviço fornecido ou colocado à disposição do consumidor mediante altos custos e investimentos e, ainda, a responsabilidade objetiva por parte do concessionário, sem a efetiva contraposição do consumidor, quebra o princípio da igualdade das partes e ocasiona o enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito. 4. Recurso especial improvido.” (REsp 609332/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005 p. 354).

No mais a parte requerida informa que foi o consumo irregular constatado no TOI da parte autora por um período sem a identificação do mesmo. No mesmo ínterim, a parte autora informou que as cobranças exorbitantes se iniciaram apenas após a troca do relógio medidor de energia, fato este que indica uma falha causada pelo novo relógio e não de fato pelo consumo exagerado pela parte autora. Além disso, a parte autora juntou comprovante do consumo de energia, no dia 06/2020, sendo assim quase impossível que de repente o consumo de uma residência domiciliar simples o valor equivaleria a R$1.405,44 reais mensais.

Sendo assim, dou por convencido que a cobrança dos valores exorbitantes posterior à troca do relógio se dão de fato pela falha da prestação de serviços da parte requerida e não pelo consumo irregular da parte autora.

[...]

Nessas linhas, segue a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTADORA DE SERVIÇO. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXORBITANTE. CONSUMO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS E CORREÇÃO. I -
A dívida imputada ao consumidor é indevida ante a ausência de provas nos autos dos critérios adotados pela concessionária para efetuar os cálculos das faturas de energia elétrica em questão, em especial quando ausentes quaisquer modificações na referida unidade consumidora capazes de gerar aumento no consumo e confessado a cobrança excessiva pela ré
.[...] (TJ-MA - AC: 00029847120168100056 MA 0304902019, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 20/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2020 00:00:00).

Além disso, o art. 22, do CDC, determina
in verbis
que: Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Com efeito, a Recorrente não convenceu a esse julgador da inexistência de defeito na prestação de serviço oferecido à Recorrida, nem ser culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro os fatos discutidos nesta lide, para que se eximisse da responsabilidade de indenizar, conforme prevê o artigo 14, §3º do CDC.

Portanto, convém registrar que, no caso dos autos, a
conduta da EDP foi ilícita e abusiva
e em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da Recorrente, como prestadora de serviço, é, de caráter objetivo, consoante se infere do disposto no artigo 14 de referido Código, o qual destaco:

“Art. 14 do CDC - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos";

No que tange ao dano moral, apurada a conduta indevida da Requerida, e após analisar detidamente os autos, não há como deixar de reconhecer a existência de dano extrapatrimonial, isso porque, entendo que configurada está a má prestação de serviço por parte da ré, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram o Recorrido são meros aborrecimentos do cotidiano.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 2.933,32 (Dois mil novecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos),não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado e em consonância com o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, com a devida vênia ao entendimento do magistrado
a quo,

voto
no sentido de CONHECER E PROVER EM PARTE O RECURSO, reformando a sentença guerreada nos termos acima.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso inominado e, com fulcro no art. 1013, § 3º, I, do CPC, por reputar a causa em condição para imediato julgamento,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a r. sentença

apenas para
EXCLUIR
do dispositivo da sentença a condenação em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), mantendo o comando sentencial nos demais termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal do TJES).

MANTENHO
a condenação em danos morais nos moldes fixados na r.sentença, bem como a obrigação de fazer nela ordenada.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Nestes termos passa a prevalecer a retificação sobre a anterior redação do Acórdão objurgado.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento para reformar o Acórdão decotar aquilo que ultrapassou o pedido recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)